Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-35.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002691-35.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DECISÃO 1. Chamo o feito à ordem. 2. De fato, o processamento de precatório contra o Município de Santo Antônio do Descoberto não é de competência do TJDFT, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Compete à Presidência deste TJDFT encaminhar eventuais ofícios de requisição de precatório para os Tribunais competentes quando os devedores forem entes de outras unidades da Federação, e não autuar um precatório, como ocorreu na espécie. 3. No processo de origem (0016609-50.2004.8.07.0001), há ofício do Presidente do TJGO informando que a requisição de pagamento foi autuada como precatório naquele Tribunal sob o número 3775984. Em consulta ao site do TJGO, constata-se que o precatório número 3775984 foi quitado e arquivado provisoriamente. 4. Dessa forma, cumpra-se o item 2 do despacho ID 13681937, e, por cautela, aguarde-se, por 30 (trinta) dias, o cumprimento da decisão ID 59491784, proferida no processo de origem. Suspendo, por ora, o cumprimento da citação do Município de Santo Antônio do Descoberto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios